Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731267-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: MOURIVAL MONTEIRO COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de verba remuneratória. 1. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, da remuneração do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°. 2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa. 3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico. 4. De qualquer sorte, a corrente que admite a penhora de verba remuneratória exige, por um lado, que não haja bens penhoráveis e, por outro, que não comprometa a subsistência digna do devedor. O próprio credor reconhece que há um imóvel que pode ser penhorado e, quanto ao segundo requisito, as despesas do devedor são desconhecidas. 5. Recurso improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a penhora da verba. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma, quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada, sobretudo quando esta não resultar em prejuízo à subsistência do devedor. Aduz que, mesmo em casos de dívidas de natureza diversa da alimentar, é possível autorizar a penhora de percentual do salário do executado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003